Tribunal: STF
Processo: HC 268640
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de Alan Fabricio Santana de Carvalho e Pedro Henrique Carlos Borges, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo Regimental no HC 1.060.732/SP.
Consta dos autos que os pacientes Alan e Pedro Henrique foram condenados, respectivamente, às penas de 6 anos e 7 anos de reclusão, ambas em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). Na ocasião, também lhes foi negado o direito de recorrer em liberdade. Registra-se a apreensão de 2,9g de cocaína (eDOC. 4). 
Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que denegou a ordem (eDOC. 7). 
Na sequência, impetrou-se novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça do qual o Ministro Relator não conheceu. Interposto Agravo Regimental, o colegiado lhe negou provimento (eDOC. 8), nos termos da seguinte ementa:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO DE PENA. MEDIDAS CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
1. A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória prescinde de fundamentação exaustiva, sendo suficiente a reafirmação da subsistência dos motivos anteriormente expostos, desde que devidamente fundamentados no decreto prisional originário. 
2. A custódia cautelar encontra respaldo na garantia da ordem pública, evidenciada pelo risco concreto de reiteração delitiva, diante da reincidência, da existência de outros processos em curso e do descumprimento anterior de medidas menos gravosas. 
3. Condições pessoais favoráveis, como primariedade ou bons antecedentes, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
4. A prisão preventiva devidamente fundamentada não configura afronta ao princípio da presunção de inocência nem antecipação indevida da pena. 
5. A presença de fundamentos concretos torna inadequada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, por se mostrarem insuficientes à proteção da ordem pública.
6. Agravo regimental improvido”.

Nesta Corte, a Defensoria Pública alega (eDOC. 1) a inexistência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva (p. 4). 
Sustenta que, nas Contrarrazões ao Recurso de Apelação, o Ministério Público manifestou-se pela absolvição do paciente Pedro e pela incidência do tráfico privilegiado, em sua fração máxima, em favor do paciente Alan (p. 5).
Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva. 
A Defensoria Pública realizou a juntada das Contrarrazões à Apelação do Ministério Público (eDOC. 15).
A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer (eDOC. 19), nos termos da seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INCIDÊNCIA DO ART. 312, § 3º, IV, DO CPP. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. 
1. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de provimento liminar, manejado em face do Acórdão da Sexta Turma do STJ, que negou provimento ao agravo regimental. Na espécie, o órgão fracionário da Corte Superior negou provimento ao recurso, sob o fundamento de inexistência de ilegalidade flagrante e presença de lastro idôneo na custódia cautelar mantida pelas instâncias antecedentes. 
2. O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da impossibilidade de utilização do habeas corpus como substituto de recurso próprio ou de revisão criminal. 
3. In casu, a custódia cautelar está fundamentada na garantia da ordem pública, ante o risco concreto de reiteração delitiva (periculum libertatis). Consta na decisão originária que um dos pacientes delinquiu em gozo de liberdade provisória condicionada, enquanto o segundo ostenta a condição de reincidente em pleno cumprimento de pena e de ter sido agraciado com liberdade provisória em outro processo. 
4. A exegese do art. 312, § 3º, inciso IV, do Código de Processo Penal, com a redação conferida pela Lei nº 15.272/2025, positivou a necessidade de sopesar o fundado receio de reiteração delitiva, justificando-se a constrição da liberdade como medida necessária para o acautelamento da ordem pública e interrupção do ciclo delitivo. 
5. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrado o risco de reiteração delitiva. Precedentes. 
6. As medidas cautelares alternativas são insuficientes para garantir a ordem pública, considerando o risco concreto de reiteração delitiva. 
- Parecer pelo não conhecimento da impetração, não sendo o caso de concessão da ordem de ofício”.

É o relatório.
Decido.

Inicialmente, cumpre destacar que a Apelação nº 1515090-95.2025.8.26.0228 ainda se encontra pendente de julgamento, conforme se verifica no acompanhamento processual disponibilizado no sítio eletrônico do TJSP.
Não se verifica teratologia manifesta a justificar a concessão da ordem de ofício, conforme se depreende da sentença condenatória (eDOC. 4, p. 8-9):

“Em relação ao réu ALAN
[...]
Para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta, fixo o regime FECHADO, conforme art. 33, §§2º e 3º do Código Penal, considerando-se que as circunstancias judiciais não são favoráveis ao réu. Observe-se também que ele se diz dependente químico, e qualificou-se como 'morador de área livre" na fase policial, demonstrando que apenas a segregação mais severa poderá causar a conscientização do condenado.
Em relação ao réu PEDRO HENRIQUE.
[...]
Quanto aos regimes fixados a ambos os réus, anoto que o artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal cuida da determinação do regime inicial de cumprimento de pena, não tratando de hipótese de progressão, quando haveria consideração de requisito subjetivo atinente ao merecimento do condenado. Logo, alcança somente os casos em que a fixação do regime prisional se faça exclusivamente pelo quantum da pena, não sendo esse o caso dos autos. Nesse sentido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante (TJSP, 13ª Câm. Crim., Habeas Corpus nº 0190234-85.2013.8.26.000, Rel. Des. Renê Ricupero, j. 16/01/2014)”. 

Além disso, o TJ/SP salientou que o Juízo de origem decretou a prisão preventiva dos pacientes, nos termos seguintes (eDOC. 7, p. 6-8):

“A prisão em flagrante foi convertida em preventiva na audiência de custódia realizada em 5/6/2025, mediante provocação ministerial, in verbis: [...] ‘Não bastasse isso, o autuado PEDRO é reincidente possuindo, condenação definitiva anterior pela prática de crime patrimonial e estando ainda em cumprimento de pena, além de ter processo suspenso pelo art.366 do CPP, de modo que a conversão do flagrante em prisão preventiva se faz necessária também a fim de se evitar a o que evidencia que medidas cautelares diversas da prisão não serão suficientes para afastá-lo da prática criminosa e confirma o perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado. [...] Destaco, ainda, que o indiciado foi agraciado com liberdade provisória em processo judicial anterior, conforme demonstrado na certidão cartorária acostada aos autos, estando o feito, porém, suspenso por força do art. 366 do CPP, a demonstrar não só que a liberdade é insuficiente para frear seu ímpeto criminoso, mas também que seu intuito é evidentemente não colaborar com a Justiça Criminal. Quanto ao autuado ALLAN, ressalto que, embora primário, a arguição de que as circunstâncias judiciais são favoráveis não é o bastante para impor o restabelecimento imediato da liberdade. [...] Aliás, no caso concreto, o conduzido evidentemente quebrou a confiança que foi depositada pela Justiça Criminal, pois, após a concessão de liberdade provisória condicionada, foi novamente detido em flagrante. Só isso já autoriza presumir que as medidas diversas da prisão não se apresentam suficientes na hipótese, ante o desdém demonstrado para com o cumprimento das ordens judiciais e a recalcitrante inobservância da legislação penal - a despeito de tal circunstância não representar reincidência, ao certo caminha para a reiteração criminosa, conceito mais amplo e que não macula a presunção constitucional de não culpabilidade, apenas homenageia a aferição prática do comportamento social do agente’”.

Observa-se, portanto, que o paciente Alan, embora anteriormente beneficiado com liberdade provisória condicionada, voltou a praticar conduta delitiva. Já o paciente Pedro é reincidente, encontrando-se em cumprimento de pena e tendo, ainda, sido contemplado com liberdade provisória em outra ação penal.
Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)

Publique-se. 
Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente